Tribunal: STF
Processo: ARE 1520943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO DE DESTACAMENTO). PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO FGT-1 (DESTACAMENTO). DEMONSTRAÇÃO DA DESIGNAÇÃO MEDIANTE PORTARIA DO COMANDO-GERAL. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DA CUMULAÇÃO APONTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM GRAVAÇÃO DA CORRETA CORREÇÃO E TAXA DE JUROS APLICÁVEIS. DESPROVIMENTO DO APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL



    Em sendo a incompetência de ordem territorial relativa, deveria ter sido arguida a tempo e modo na contestação e uma vez não tendo assim procedido o réu, resta preclusão a modificação do foro julgador, conforme regra processual civil vigente. Rejeição da preliminar apontada.



    Havendo sido devidamente comprovado que o autor exerce a função em regime de destacamento, não é preciso grande esforço para constatar o direito ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual.



    Não restou demonstrado pelo ente público que a gratificação devida ao policial destacado figura na lista de rubricas não acumuláveis (Resolução nº GCG/0001/2011-CG do Comando-Geral da Polícia Militar), motivo pela qual se mostra possível o seu recebimento em conjunto com outras gratificações, a exemplo da de “Policiamento Especializado”.



    Uma vez comprovada a designação do servidor para a função comissionada, caberia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, inciso II, do CPC, comprovando que não houve o exercício das atividades na função de Destacamento. Todavia, em assim não o fazendo, entendo que a sentença deve ser mantida.



    O apelante, deve pagar ao autor os valores reconhecidos, sendo os inadimplidos ou adimplidos a menor até a efetiva implantação da gratificação FGT-1, com correção monetária a partir do arbitramento da sentença, acrescido de juros de mora, os quais devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, parte final, Lei 9.494/97), a partir da citação (art. 405, CC, e art. 240, CPC), todavia, até 09/12/2021, momento a partir do qual deverá incidir, uma única vez, a título de correção monetária e juros, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    No caso dos autos, penso ser aplicável a EC 113/2021, porém em parte, inclusive, por força da remessa oficial. Isso porque não há a possibilidade de que a referida norma tenha efeitos retroativos, de maneira que devem prevalecer os critérios firmados na decisão embargada até a data do início da vigência da referida emenda, quando o débito passará a ser corrigido com base na Selic



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V; 42, § 1º; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente